Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726888-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES REQUERIDO: MARCILIO MENDES DE OLIVEIRA, ITAMAR BATISTA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0025610-39.2016.8.07.0001), iniciada por MARCILIO MENDES DE OLIVEIRA e ITAMAR BATISTA LIMA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel da agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel situado na QNN 02, Conjunto G, Lote 06, matrícula 36.111, ao argumento de ser impenhorável por ser bem de família, conforme Lei no 8.009/90 (id. 189719019). A parte exequente sustentou que, na procuração juntada id 148506881, a executada declarou residir no imóvel situado em Águas Claras, que foi alienado, segundo a certidão de ônus id. 183331629 em 2020, porém ainda de sua propriedade. Defendeu que sua condição de fiadora obsta a impenhorabilidade do imóvel. Pugnou pela rejeição, tendo em vista a ausência de provas (id. 191562361). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6o, “caput”, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. O Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento outrora emanado sobre a matéria, o qual conferia ao devedor o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90 (REsp n. 282.354, Min. Aldir Passarinho, Quarta Turma, Dje 19/03/2001), tendo como entendimento que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). Entretanto, nos termos do art. 5o, da Lei no 8.009/90, não houve início de prova que a unidade familiar é destinada a moradia familiar permanente, nem, tampouco, que os frutos sirvam para arcar com as despesas de moradia. Na hipótese dos autos, a parte executada apresentou impugnação à penhora alegando unicamente que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência única. No entanto, cabia trazer substrato probatório para fins de demonstração do enquadramento do imóvel na regra da impenhorabilidade. Essa prova não veio aos autos. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). (...) (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DO IMÓVEL. DÍVIDA ORIUNDA DO PRÓPRIO BEM. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família não pode servir de óbice para a cobrança de débito oriundo de negócio jurídico que envolve o próprio bem nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. (Acórdão 1715946, 07123760520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sua sucinta impugnação, a devedora não trouxe qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações, limitando-se, tão somente, a invocar a regra protetiva sem apresentar evidências concretas no sentido exposto. Não tendo a parte executada sequer demonstrado início de prova apto a assegurar a impenhorabilidade do imóvel, a constrição merece ser mantida. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora (id. 189719019). Cumpra-se a decisão id. 186008527”. (ID 182334511.) - g.n. No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja desconstituída a penhora que incidiu sobre o imóvel bem de família e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que a penhora sobre o imóvel objeto dos autos (QNN 02, Conjunto G, Lote 06, matrícula 36.111) recaiu sobre bem de família impenhorável. Argumenta que não existem certidões de outros imóveis de sua propriedade nos autos, defende ser necessário e imediato reconhecimento da impenhorabilidade do bem, acrescido de ser “vedada a constrição sobre os frutos, em especial dos aluguéis recebidos com a locação, os quais se revertem para subsistência da entidade familiar”. (ID 60984736 - Pág. 7.) É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 60984737.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravados buscam o pagamento do débito atualizado de R$ 253.798,75 (ID 183331619) relativo ao inadimplemento de “alugueres vencidos em 13/03/2022, 13/04/2022, 13/05/2022, 13/07/2022 e 13/08/2022, bem como parcelas 1 a 3 do ITPU e TLP (vencidas em 26/05/2022, 26/06/2022 e 26/07/2022)”. Nesta sede, a executada agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel objeto dos autos (QNN 02, Conjunto G, Lote 06, matrícula 36.111) aduzindo se tratar de bem de família impenhorável, bem como indevida a constrição de aluguéis recebidos com a locação que se revertem para subsistência da entidade familiar. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, contudo, a parte agravante não logrou comprovar indícios mínimos de que reside no imóvel, tampouco de que eventuais rendimentos auferidos pela locação do bem estejam sendo revertidos para a subsistência ou a moradia da sua família. Conforme ponderou a decisão recorrida, a parte a devedora, em sucinta impugnação, se limitou apenas a invocar a regra protetiva, sem apresentar evidências concretas no sentido exposto, deixando de apresentar “qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações”. Desta feita, apesar de a parte alegar que a penhora teria incidido sobre imóvel bem de família, inexiste nos autos elementos suficientes que o imóvel se trata de única residência utilizada para moradia permanente, tampouco de que a agravante extrai do imóvel rendimento para a sua subsistência e da sua família, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição. No mesmo sentido: “(...) Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em exercício de interpretação teleológica e valorativa, no intuito de resguardar - mesmo que de modo reflexo - o direito à moradia e ao mínimo existencial, avançou sobre o tema, estendendo o manto da impenhorabilidade sobre o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (verbete sumular n.o 486 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Se o executado não demonstra, de modo satisfatório, que os rendimentos derivados do aluguel do imóvel penhorado são destinados à sua moradia ou de seu familiar, não há como estender ao aludido bem o benefício da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07184132420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 11/2/2019.) - g.n. “(...) No caso em voga, não obstante a identificação de se tratar do único bem imóvel em nome do agravante, este não comprovou a destinação familiar, uma vez que sequer colacionou aos autos as contas mencionadas na inicial - água, luz e telefone -, tampouco demonstrou residir no imóvel ou que a renda obtida com eventual locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 4. Negou-se provimento ao agravo”. (07015298520168070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 27/03/2017.) - g.n. Enfim, o que se verifica da argumentação da parte é que o pedido se funda em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, devendo prevalecer as razões da decisão agravada que conclui pela manutenção da penhora. Portanto, ausentes indícios de que a agravante reside no imóvel penhorado ou que eventual rendimento derivado seria destinado à própria subsistência e de sua familiar, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre o imóvel, até decisão final do colegiado. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 16:00:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador